Tribunal: TJMT
Processo: 1033245-10.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033245-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANICE DA SILVA ARRUDA - CPF: 419.995.331-00 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável decorrente da violação do dever de informação; (ii) determinar se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional; e (iii) estabelecer os parâmetros aplicáveis à repetição do indébito, considerando a modulação temporal dos efeitos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A análise das faturas demonstra ausência de compras realizadas através do cartão, contabilizando apenas encargos financeiros, IOF e saques complementares, evidenciando que a consumidora não recebeu, desbloqueou ou utilizou efetivamente o cartão de crédito para finalidade comercial.

4. A instituição financeira violou o dever de informação clara e adequada previsto no artigo 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, não fornecendo elementos essenciais sobre a natureza do contrato, número de parcelas, valor total da obrigação e condições de amortização, configurando vício de consentimento.

5. A comprovação documental apresentada pela instituição financeira revela-se inadequada e insuficiente para demonstrar a legitimidade das cobranças, especialmente considerando a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas.

6. A conversão do contrato para empréstimo consignado constitui medida impositiva em observância aos princípios da função social do contrato e da preservação dos negócios jurídicos, permitindo o reequilíbrio da relação contratual com aplicação de taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

7. A repetição do indébito deve observar a modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929: valores descontados anteriormente a 30/03/2021 serão restituídos de forma simples, enquanto valores posteriores a essa data seguirão o regime da restituição em dobro, ante a ausência de demonstração de engano justificável.

8. O mero vício contratual decorrente da falha no dever de informação não configura dano moral indenizável quando ausente lesão aos direitos da personalidade que transcenda o conceito de descumprimento contratual, não se caracterizando abalo anímico excepcional apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado com aplicação de juros conforme taxa média de mercado do Banco Central, determinar a repetição do indébito na forma simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para valores posteriores, rejeitando a condenação em danos morais.

Tese de julgamento:

"1. Em contratos bancários de trato sucessivo, como o de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o termo inicial dos prazos prescricional e decadencial é a data do último desconto efetuado, afastando-se a prejudicial de mérito quando a ação é ajuizada na vigência da relação contratual. 2. A contratação de cartão de crédito com RMC, quando o consumidor pretendia obter empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento por falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC), impondo a conversão do negócio jurídico para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros de mercado. 3. A conversão de contrato de cartão RMC em empréstimo consignado, por si só, sem a demonstração de outras repercussões negativas na esfera de direitos da personalidade do consumidor, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor decorrente de descumprimento contratual."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 170, 178, II, 421; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; TJAM, IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000; Recomendação CNJ n. 159/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIANICE DA SILVA ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que foi induzida a erro, afirmando que não houve utilização efetiva do cartão plástico para compras, mas apenas transferências bancárias (TEDs) realizadas diretamente para sua conta corrente, o que, segundo ela, configuraria empréstimo disfarçado de contrato de cartão de crédito. Alega, ainda, violação ao dever de informação e onerosidade excessiva, apontando a existência de falha na prestação do serviço bancário.

Ao final, requer o provimento do recurso para fins de reforma da sentença, com o reconhecimento da abusividade da conduta da instituição financeira, convertendo-se a avença em empréstimo consignado, com a aplicação da taxa de juros mensal indicada na petição inicial (1,50% a.m.) ou, subsidiariamente, da taxa máxima permitida pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES (1,80% a.m.).

Postula, ainda, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a fixação de honorários sucumbenciais e a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Banco BMG S/A, alegou, em preliminar, a prescrição e decadência da pretensão da autora.

No mérito, defende a manutenção da sentença e a regularidade da contratação, comprovada por documentos anexados aos autos.

A apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, estando, portanto, isenta do preparo (Id. 335046887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIANICE DA SILVA ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelo banco apelado, as quais foram adequadamente rejeitadas pela sentença recorrida.

Quanto à prescrição, o entendimento consolidado na jurisprudência pátria estabelece que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como é o caso dos descontos mensais em folha de pagamento, o prazo prescricional tem início a partir do vencimento da última parcela. Conforme documentado nos autos, os descontos permaneceram ativos até período recente, não havendo que se falar em prescrição da pretensão deduzida.
Rejeita-se a preliminar.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,

in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

HARMONIA ENTRE O AC
Ó
RD
Ã
O RECORRIDO E A JURISPRUD
Ê
NCIA DO STJ. S
Ú
MULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3.

O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.

Precedentes. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4
ª
Turma, Rel. Min. Raul Ara
ú
jo, j. 25.05.2020
–
grifo nosso).

O eg. TJMT já assentou:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -

PRESCRIÇÃO AFASTADA

- ONEROSIDADE EXCESSIVA - JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS - TAXA M
É
DIA DE MERCADO - SENTEN
Ç
A MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. (...)”. (TJMT, 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024 – grifo nosso).

Relativamente à decadência, aplica-se o mesmo raciocínio, uma vez que a renovação automática dos descontos mensais caracteriza obrigação continuada, obstando a fluência do prazo decadencial enquanto perdurar a relação jurídica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 297 DO STJ. – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –

DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA.

–
OFENSA
À
DIALETICIDADE
–
REJEITADA
–

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

–
DESCONTO EM BENEF
Í
CIO PREVIDENCI
Á
RIO DO VALOR M
Í
NIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUS
Ê
NCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZA
ÇÃ
O DO CART
Ã
O - DEVER DE INFORMA
ÇÃ
O AO CONSUMIDOR N
Ã
O RESPEITADO - INDU
ÇÃ
O A ERRO NA CONTRATA
ÇÃ
O DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO
–
ART. 14 DO CDC.
–
DEVOLU
ÇÃ
O NA FORMA SIMPLES.
–
ART. 42,
§

Ú
NICO, DO CDC.
–
SENTEN
Ç
A PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

(...) (TJ-MT - APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 10026388520238110006, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 26/06/2024
–
grifo nosso).

Desta forma, não há que se falar em decadência ou prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da apelada.

Diante disso,

rejeito

as prejudiciais de prescri
çã
o e decad
ê
ncia

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do Superior Tribunal de Justiça, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Depreende-se dos autos que
Marianice da Silva Arruda
, servidora pública estadual, alega ter aderido a uma oferta de
empréstimo consignado tradicional
, mas, na realidade, foi induzida a contratar um
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)
, cujos lançamentos constam sob a rubrica "CARTÃO CRÉDITO", desde abril de 2013 até a data do ajuizamento da presente ação, em agosto/2022.

Narra que foram efetuados descontos mensais em sua folha de pagamento, correspondentes ao pagamento mínimo da fatura, os quais somaram 103 parcelas até novembro de 2021, totalizando o montante de
R$ 35.767,69
, sem, contudo, haver previsão de quitação integral da dívida. Afirma que, em razão dessa sistemática, houve incidência de encargos rotativos considerados abusivos, em virtude da caracterização de dívida de natureza infindável,
sem que ela tivesse recebido ou utilizado o cartão plástico para compras no comércio
.

Relata que, ao perceber a ausência de quitação das parcelas,
buscou inicialmente o PROCON/MT
, a fim de esclarecer os motivos pelos quais os descontos não cessavam. Em resposta encaminhada ao órgão de defesa do consumidor, em novembro de 2021, o Banco BMG confirmou a contratação do Cartão de Crédito Consignado (RMC), com limite de crédito de R$ 7.524,00, e admitiu irregularidades em dois saques complementares (nºs 30132046 e 34610070), promovendo o respectivo estorno dos valores. Contudo, defendeu a validade do contrato e afirmou a existência de saldo devedor remanescente no valor de R$ 7.512,77, conforme documento ID 334850367.

A sentença de primeiro grau
julgou improcedentes
os pedidos formulados pela autora, sob o fundamento de que a liberação dos valores diretamente em conta bancária e a “
efetiva e reiterada utilização do cartão para a realização de saques ao longo dos anos”
comprovariam a adesão regular ao contrato, afastando, por conseguinte, as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Da referida decisão foi interposto o recurso de apelação.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, verifico que o apelado comprovou a regular contratação do cartão de crédito consignado pelo apelante, por meio da
Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG
(Id. 334850396) e Autorização para saque e ficha cadastral – pessoa natural de adesão ao cartão de crédito (Id. 334850399) e emitidas diversas cédulas bancárias para o “saque” de valores no cartão.

No caso em apreço, a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

As faturas apresentadas pela instituição financeira em contestação (Id. 334850386) corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que

nenhuma compra foi realizada

atrav
é
s do cart
ã
o, tendo sido contabilizados apenas IOF e encargos financeiros faturados e rotativo, saques complementares
, no contratado
, e demais encargos.

Nessa perspectiva, não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio, nem mesmo foram apresentados indícios de sua utilização em compras, conforme demonstrado nas faturas constantes nos autos, havendo apenas registros de saques referentes aos empréstimos realizados.

Verifica-se que nas faturas abaixo, de forma ilustrativa, apontam as compras efetuadas no cartão de crédito, apesar de sua alegação de desconhecimento da contratação da operação. Veja-se:

conjunto probatório dos autos não revela prova inequívoca de anuência da autora quanto aos descontos questionados, havendo apenas documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, os quais são insuficientes para comprovar a legitimidade das cobranças, conforme corretamente reconhecido pelo juízo singular.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A exemplo do contrato de adesão (id 302211852) e dos comprovantes de liberação dos valores via TED, evidenciam ausência de elementos essenciais de clareza contratual, como número de parcelas, valor total da obrigação e condições de amortização, afrontando o art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada.

Verifica-se que o banco não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC, e não de empréstimo consignado tradicional. A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA

–
ART.

373,

II,

CPC
–
VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUI
ÇÃ
O DEVIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega n
ã
o ter celebrado contrato de cart
ã
o de cr
é
dito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a exist
ê
ncia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art.

373,

II, do

CPC.

Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT -

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MAR
Ç
O DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES
–
grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.

Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...)” (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A

ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.

4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa.” (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024 – grifo nosso)

Desta forma, comprovada a invalidade do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado é medida impositiva, de modo que eventuais valores disponibilizados na conta da parte consumidora e eventuais valores correspondentes às compras efetuadas no cartão devem ser reputados válidos, como julgado com maestria pelo juiz

a quo. S
enão vejamos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES APLICÁVEIS ÀS DEMANDAS REPETITIVAS. (...) 5. Em razão da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, na sua modalidade convencional, inclusive, nos casos de invalidade da avença do cartão de crédito consignado, em virtude da não observância do dever de informação, são válidas as compras realizadas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do art.

884

do

Código Civil. 6.

Considerando que a contratação do cartão de crédito consignado, sem a ciência acerca dos detalhes do contrato, implica invalidade da avença, por vício de vontade, não há que se falar em revisão de cláusulas, devendo o negócio ser convertido em empréstimo consignado, nos termos do art.

170

do

Código Civil, em consonância com as expectativas legítimas do consumidor, quando da contratação
. (...) (TJAM IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, DJ 01/02/2022 - grifo nosso)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelado,

tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, com a inc
idência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Por conseguinte, em observância os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),

deve ser readequado o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período
.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Logo, o desconto efetuado a título de

"cartão de crédito consignado"
, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS

Caracterizada a responsabilidade da casa bancária, de rigor seja compelida à restituição dos valores cobrados indevidamente.

No tocante à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a

má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

42

DO

CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/M
Á
-F
É
OU CULPA. IRRELEV
Â
NCIA. PREVAL
Ê
NCIA DO CRIT
É
RIO DA BOA-F
É
OBJETIVA. MODULA
ÇÃ
O DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART.

927,

§
3
º
, DO

CPC/2015. IDENTIFICA
ÇÃ
O DA CONTROV
É
RSIA. 1. Trata-se de Embargos de Diverg
ê
ncia que apontam diss
í
dio entre a Primeira e a Segunda Se
çõ
es do STJ acerca da exegese do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor

-

CDC. A diverg
ê
ncia refere-se especificamente
à
necessidade de elemento subjetivo para fins de caracteriza
çã
o do dever de restitui
çã
o em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do

CDC

em quest
ã
o:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte

tese
:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO

PAR
Á
GRAFO
Ú
NICO

DO ART.

42

DO

CDC,
É
CAB
Í
VEL QUANDO A COBRAN
Ç
A INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTR
Á
RIA
À
BOA-F
É
OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULA
ÇÃ
O DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins

do

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,

em ind
é
bito decorrente de contrato de presta
çã
o de servi
ç
o p
ú
blico de telefonia, o que est
á
dissonante da compreens
ã
o aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no

Tema 929
:

''a repetição em dobro,

prevista no

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,
é
cab
í
vel quando a cobran
ç
a indevida consubstanciar conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:

"

29. Imp
õ
e-se MODULAR OS EFEITOS da presente decis
ã
o para que o entendimento aqui fixado quanto a ind
é
bitos n
ã
o decorrentes de presta
çã
o de servi
ç
o p
ú
blico se aplique somente a cobran
ç
as realizadas ap
ó
s a data da publica
çã
o do presente ac
ó
rd
ã
o."

A discussão foi recentemente revisitada pelo c. STJ no bojo do EREsp 1498617 MT 2014/0277943-9, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no qual assentou-se o seguinte:

“Trata-se de embargos de divergência opostos pela Defensoria Pública de Mato Grosso ao acórdão da Terceira Turma, relatado pelo Ministro

Marcos Aur
é
lio Bellizze

e ementado nestes termos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O CIVIL P
Ú
BLICA. REPETI
ÇÃ
O DO IND
É
BITO. ADMISSIBILIDADE. S
Ú
MULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETI
ÇÃ
O EM DOBRO. AUS
Ê
NCIA DE M
Á
-F
É
. REPETI
ÇÃ
O DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a
é
poss
í
vel tanto a compensa
çã
o de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts.

940

do

C
ó
digo Civil

e

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor, o que n
ã
o ficou comprovado na presente hip
ó
tese. 2. Agravo regimental desprovido.
”

Sustenta o embargante (fls. 935/958) que

a mat
é
ria da controv
é
rsia em quest
ã
o trata especificamente da possibilidade de determinar a repeti
çã
o do ind
é
bito em dobro, do valor indevidamente cobrado, independente comprova
çã
o de dolo ou da culpa, m
á
-f
é
, abuso ou leviandade.

Assevera que o entendimento exarado no acórdão embargado (necessidade da comprovação da má-fé) é contrário ao proferido julgamento do paradigma (AgRg no AREsp 610.885/MG, Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015), uma vez que se decidiu pela obrigatoriedade de restitui
çã
o em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da exist
ê
ncia de dolo ou culpa, exceto no caso de engano justific
á
vel.

Eis a ementa do aresto paradigma:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, da Lei

8.078/1990, exceto no caso de engano justific
á
vel, circunst
â
ncia n
ã
o aventada pelas inst
â
ncias ordin
á
rias. Nesse sentido: STJ,

AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro

Napole
ã
o Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ,

AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido.

(...)

O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.

O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que

para se

determinar a

repeti
çã
o do ind
é
bito em dobro deve estar comprovada a m
á
-f
é
, o abuso ou leviandade, como determinam os arts.

940

do

C
ó
digo Civil

e

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.

Em sentido oposto,

o paradigma assentou a

obrigatoriedade de

restitui
çã
o, em dobro, do valor indevidamente cobrado,

independentemente da exist
ê
ncia de dolo ou culpa
,
nos termos do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, da Lei

8.078/1990,

exceto no caso de engano justificável.

(...)

Desse modo,

as repeti
çõ
es de ind
é
bito relativas
à
s cobran
ç
as discutidas nesta demanda e praticadas ap
ó
s 30/4/2008 e at
é
30/3/2021 dever
ã
o ser realizadas de modo simples.

Por outro lado, se a cobran
ç
a da taxa de emiss
ã
o de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolu
çã
o ser
á
em dobro.

O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS.

(...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

Nesta ordem de ideias, prevalece o entendimento de que, para haver devolução em dobro, exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo (quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças
após 30/03/2021
, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art.

42

CDC) bastar
á
uma conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou m
á
-f
é
). E, a partir daquela data, ser
á
do fornecedor o
ô
nus de demonstrar o engano justific
á
vel e de uma ação adequada à boa-fé objetiva.

In casu
, verifica-se que os descontos indevidos foram em parte realizados anteriormente ao aludido marco temporal e prosseguiram incidindo no contracheque da autora, já que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada para a interrupção dos descontos (Id. 334850386).

Nesse sentido,

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO.

MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO
. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.

Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável.

A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor.

Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.). Assentou a tese:

"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".

MODULA
ÇÃ
O DOS EFEITOS

4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados
. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral,

"o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão"

.5. Ora, a data dos ind
é
bitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publica
çã
o do ac
ó
rd
ã
o ora embargado (17.12 .2019), s
ã
o anteriores ao julgamento e publica
çã
o do ac
ó
rd
ã
o dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solu
çã
o do caso concreto contar
á
com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao crit
é
rio de modula
çã
o previsto nos EAREsp 600.663/RS. Logo, o embargado n
ã
o dever
á
devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante. CONCLUSÃO. 8. Embargos de Divergência não providos.” (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024 – grifos e destaques nosso)

A jurisprudência pátria não destoa do entendimento,

in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -

DESCONTOS EM FOLHA INEXIGÍVEIS -

DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - M
É
TODO BIF
Á
SICO -

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MUDANÇA ENTENDIMENTO STJ - AEREsp n. 600.663/RS -

CASO CONCRETO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO SIMPLES - A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório - Conforme o método bifásico, para o arbitramento da indenização por danos morais, estabelece-se, primeiramente, um valor que corresponda ao interesse jurídico lesado e, após, pondera-se eventuais circunstâncias específicas do caso que atenuem ou agravem a intensidade da lesão (e de sua respectiva reparação) - A orientação até então vigente junto à 2ª Seção do STJ exigia, para fins de condenação à restituição em dobro, a prova da má-fé do fornecedor na cobrança declarada indevida, ou seja, estava centrada no elemento volitivo da conduta (culpabilidade).

Essa prova estava a cargo do consumidor, já que a má-fé não se presume

- A partir do novo entendimento firmado pelo STJ, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp n. 600.663/RS, consolidou-se que a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor, ao passo que a restituição se dará de forma simples, excepcionalmente, se tiver havido engano justificável por parte do fornecedor e pretenso credor na cobrança reputada indevida - Com a nova orientação jurisprudencial do STJ, o ônus da prova recai sobre a parte que alega a ocorrência do engano justificável.

Assim, ao fornecedor incumbir
á
comprovar que a cobran
ç
a decorreu de engano justific
á
vel, a fim de afastar a pretens
ã
o de devolu
çã
o em dobro em favor do consumidor -

Nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ, não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 30 .03.2021

- No presente caso, como a contrata
çã
o impugnada
é
anterior
à
modifica
çã
o do entendimento pelo STJ, a aus
ê
ncia de prova da m
á
-f
é
do fornecedor afasta a pretens
ã
o de restitui
çã
o em dobro dos valores desembolsados pelo consumidor. V.V. - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justi
ç
a, ap
ó
s extensa controv
é
rsia quanto
à
correta aplica
çã
o do art. 42 do CDC, chegou a um consenso sobre a mat
é
ria, com a sedimenta
çã
o do entendimento segundo o qual

"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer indepedentemente da natureza do elemento volitivo"

(EAREsp 600.663/RS), tendo modulado os efeitos do referido julgado, de modo que o novel entendimento somente se aplica
à
s cobran
ç
as realizadas ap
ó
s a data de publica
çã
o do ac
ó
rd
ã
o, ou seja, depois de 30/03/2021 - Antes de o STJ ter deliberado em precedente vinculativo quanto
à
adequada interpreta
çã
o a ser atribu
í
da ao art. 42 do CDC, prevalecia na jurisprud
ê
ncia p
á
tria o entendimento segundo o qual para repeti
çã
o dobrada das quantias indevidamente cobradas do consumidor afigurava-se imprescind
í
vel a demonstração de má-fé do credor quanto à cobrança irregular - Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos na forma dobrada prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando não evidenciado nos autos engano justificável do credor, ficando evidente a má-fé do banco em exigir quantias sem lastro contratual ou benefício ao cliente.” (TJ-MG - AC: 50029784220228130134, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEDÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APELANTE ANALFABETO - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. - A validade do negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta depende de escritura pública ou da participação de procurador constituído por instrumento público - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetivava: VV: EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO, MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.

A repeti
çã
o em dobro, prevista no par
á
grafo
ú
nico do CDC,
é
cab
í
vel quando a cobran
ç
a indevida consubstanciar conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, ou seja, deve ocorrer independente da natureza do elemento volitivo.
”
(TJ-MG - Apela
çã
o C
í
vel: 50014653020238130352 1.0000 .24.193292-0/001, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 04/07/2024, 13
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL, Data de Publica
çã
o: 08/07/2024
–
grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – REFORMADA – PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO SUB JUDICE – RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA SUB EXAMINE – DEVIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELO CONSUMIDOR –

DEVOLUÇÃO EM DOBRO FACE A CONDUTA QUE CONTRARIA A BOA-FÉ OBJETIVA, INDEPENDENTE DO ELEMENTO VOLITIVO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC E RESP Nº 1.413.542/RS –

DANO MORAL CONFIGURADO
–
INVERS
Ã
O DO
Ô
NUS DA SUCUMB
Ê
NCIA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
”
(TJ-PR 0004881-87.2022.8.16 .0079 Dois Vizinhos, Relator.: substituta fabiana silveira karam, Data de Julgamento: 05/04/2024, 7
ª
C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: 08/04/2024
–
grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TARIFA DENOMINADA “ENCARGOS FINANC ROTATIVO” DECLARADA INDEVIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE QUANTO À FORMA DA REPETIÇÃO. RECLAMADO QUE ENTENDE NÃO SER CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO POIS AUSENTE A MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR PARA A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. DESCONTOS OCORRERAM APÓS 30/03/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR 00018226920238160075 Cornélio Procópio, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 11/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2024)

O eg. TJMT já assinalou em sentido similar, senão vajamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACORDO – QUITAÇÃO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ILICITUDE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos que a parte autora firmou acordo com a instituição bancária para quitação de dívida referente a contrato de cartão de crédito consignado e que mesmo depois do efetivo cumprimento permaneceram os descontos lançados na folha de pagamento do benefício previdenciário, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente.

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp nº 676.608/RS).

A falha na presta
çã
o do servi
ç
o banc
á
rio, consubstanciada no desconto do vencimento da parte autora de in
ú
meras parcelas indevidas referentes a contrato de cart
ã
o de cr
é
dito consignado j
á
quitado, obrigando o consumidor a recorrer ao Poder Judici
á
rio, caracteriza ato il
í
cito pass
í
vel de indeniza
çã
o por danos morais. O valor da indeniza
çã
o por dano moral deve ser fixado proporcionalmente
à
intensidade e extens
ã
o da les
ã
o causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com aten
çã
o aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10160758820238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 – grifo nosso)

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo

186

do

C
ó
digo Civil

O arbitramento do valor da indeniza
çã
o decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, modera
çã
o e razoabilidade, atentando-se
à
proporcionalidade com rela
çã
o ao grau de culpa, extens
ã
o e repercuss
ã
o dos danos e
à
capacidade econ
ô
mica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na senten
ç
a, quando se apresenta consent
â
neo com a realidade do caso concreto
.

In

casu, a despeito de n
ã
o identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobran
ç
a de d
í
vida n
ã
o contratada pela correntista
–
que, adotados por ele m
é
todos mais eficazes de seguran
ç
a, nem sequer existiria
–
denota engano inescus
á
vel/conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, a autorizar a pretendida repeti
çã
o dobrada.
”

(N.U

1000635-69.2023.8.11.0003, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO,

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,

Publicado

no DJE 06/04/2024
–
grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. Nos termos do art.

14, do

CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de servi
ç
o, como na esp
é
cie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contrata
çã
o v
á
lida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1.

"A repetição em dobro, prevista no

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,
é
cab
í
vel quando a cobran
ç
a indevida consubstanciar conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"

(EAREsp

600.663/RS, Rel. Min.

MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Ac
ó
rd
ã
o Min.

HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,

DJe

de 30/03/2021).
”
(N.U

1000926-97.2019.8.11.0039, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO,

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,

Publicado

no DJE 08/02/2024
–
grifo nosso)

Nesses termos, a presente análise deve se pautar, em parte, nos parâmetros anteriormente definidos pelo STJ, de modo que a imposição da repetição em dobro do indébito fica condicionada à demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, sendo que a parcela dos descontos que foi realizada depois de
30/03/2021
deverá ser examinada com fundamento em eventual violação da boa-fé, nos moldes da recente tese firmada pela Alta Corte.

Consideradas as particularidades acima expostas, infere-se que os descontos questionados foram procedidos sem qualquer lastro contratual ou contraprestação para a cliente. Ressalte-se que o requerido não juntou um só documento ou elucidou qual o produto bancário que motivou as cobranças. Diante desse contexto, descarta-se engano justificável do réu, revelando-se sua conduta contrária à boa-fé objetiva.

Sendo assim, à luz da interpretação do artigo

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

CDC

consagrada na jurisprud
ê
ncia do STJ,

os valores anteriores a 30/03/2021

dever
ã
o ser restitu
í
dos de forma

simples.

Contudo,

os valores descontados indevidamente após a aludida oportunidade

e que devem ser restitu
í
dos, obedecer
ã
o a tese fixada pelo Tema 929 com restitui
çã
o em

dobro,

pois a apelada não demonstrou qualquer engano justificável que possa afastar a incidência das conclusões do julgado paradigma.

Quanto aos valores a ser repetição do indébito determinada, a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, com compensação entre o montante efetivamente recebido pelo apelante.

DO DANO MORAL

É consabido, ainda, que a responsabilidade civil demanda, para sua configuração, a presença dos seguintes elementos: (i) conduta ilícita; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade; e (iv) culpa, sendo este último dispensável nas hipóteses de responsabilidade objetiva, como é o caso das relações consumeristas, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Insisto, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Na espécie, embora se verifique a ocorrência de falha na prestação do serviço, ante a inobservância do dever de informação por parte da instituição financeira, esse fato, por si só, não enseja automaticamente a condenação por danos morais. Com efeito, no caso em exame, revela-se significativa a circunstância de que a parte autora teve a intenção efetiva de contratar um empréstimo, dispondo-se a adimplir as parcelas correspondentes. De fato, os descontos foram realizados, ainda que sob a rubrica de "reserva de margem consignável", e houve recebimento do valor contratado pela autora.

A celebração de contrato diverso do efetivamente desejado, sem que daí decorra situação excepcional de abalo anímico, não configura dano moral indenizável.

Embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade e reconhecido que houve simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não se visualiza a realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral. Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,

contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art.

86

do

CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, ser
ã
o proporcionalmente distribu
í
das entre eles as despesas.
”

(RAC n.º

1038997-60.2022.8.11.0041, 3
ª
C
â
mara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024
–
destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA –

373, INCISO

II, DO

CPC

–
COBRAN
Ç
A INDEVIDA
–
FALHA NA PRESTA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
O
–
RESTITUI
ÇÃ
O EM DOBRO DO VALOR
–
ART.

42,

CDC

–
VIOLA
ÇÃ
O DA BOA-F
É
OJETIVA
–
DANO MORAL - INOCORR
Ê
NCIA
–
SENTEN
Ç
A REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.” (TJ-MT -

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator:

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 11/05/2024
–
grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM FOLHA DEPAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJ-MT 10027532120198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA– MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.” (RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei)

Diferente seria se a instituição financeira houvesse inserido o nome da autora em cadastros de inadimplentes, ou se os descontos tivessem comprometido seu mínimo existencial, privando-a de recursos imprescindíveis para sua subsistência, ou, ainda, se a conduta do banco houvesse exposto a consumidora a situação vexatória ou degradante, hipóteses nas quais o dano moral se revelaria

in re ipsa
.

No entanto, a mera contratação de modalidade diversa, conquanto configure falha na prestação do serviço, não gera, automaticamente, dano à esfera extrapatrimonial da consumidora.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a senten
ç
a proferida e converter o contrato de cart
ã
o de cr
é
dito consignado firmado pelas partes para empr
é
stimo pessoal consignado, com aplica
çã
o dos juros da opera
çã
o do mesmo per
í
odo segundo o Banco Central; estabelecer que a repetição do indébito observe a seguinte metodologia: a)

valores anteriores a 30/03/2021

dever
ã
o ser restitu
í
dos de forma

simples;

b)

valores descontados indevidamente após a aludida oportunidade

devem ser restitu
í
dos conforme a tese fixada pelo Tema 929 com restitui
çã
o em

dobro. Rejeito
a condenação em danos morais.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, desde já, meu entendimento pessoal no sentido de que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado — ainda que utilizada exclusivamente para saques — não se confunde com o empréstimo consignado convencional, diante de suas peculiaridades contratuais, notadamente quanto à incidência de encargos rotativos, à estipulação de limite de crédito e à forma de amortização mínima.

Tal posição se mantém especialmente nos casos em que há contrato formalmente assinado, com a descrição expressa de adesão ao cartão de crédito consignado e autorização específica para desconto do valor mínimo em folha de pagamento, somando-se a isso o considerável decurso de tempo entre a contratação e a insurgência quanto à natureza do pacto.

Todavia, em respeito ao princípio da colegialidade, curvo-me ao entendimento majoritário adotado por esta Colenda Câmara.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026